Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752571-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMEDU) - UNICEUB D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado, o CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES - CAMEDU -, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os EMBARGOS de DECLARAÇÃO (ID 22702149 - Pág. 1-12) opostos pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, nos quais nitidamente visa a atribuição de efeitos INFRINGENTES ao recurso oposto. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator